Tribunal: TJDFT
Processo: 0043220-23.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0043220-23.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS, BRUNO SOUZA PARANHOS, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA, GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial por força do despacho de ID 58500859, para a atualização do débito de ID 13841830, considerando a decisão de ID 39815127. O referido decisório foi de retratação para abrigar o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em relação à aplicação do IPCA-E após a expedição de precatório. Os novos cálculos da Contadoria Judicial foram apresentados no ID 62254357, os exequentes concordaram no ID 62831998, assim como houve aquiescência pelo DISTRITO FEDERAL (ID 63354636). Assim, determino a retificação do precatório de ID 17374988 em favor de MARIA DO CARMO DE SOUZA PARANHOS, BRUNO SOUZA PARANHOS, JULIANA SOUZA PARANHOS DE OLIVEIRA e GABRIELA SOUZA PARANHOS MARTINO (ID 60673312), considerando os cálculos da Contadoria Judicial de ID 62254357. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador